Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE NATUREZA DÚPLICE. PEDIDO RECONVENCIONAL EXCLUSIVAMENTE VOLTADO A OBTER PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INADEQUAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 556 DO CPC. PRINCÍPIO FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. RECONVENÇÃO ADMITIDA COMO PEDIDO CONTRAPOSTO. PROCEDIMENTO HÍGIDO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL DE IMÓVEL. OCUPAÇÃO GRATUITA PERMITIDA À RÉ/APELANTE POR QUEM DETINHA A POSSE INDIRETA DO IMÓVEL NA CONDIÇÃO DE DONATÁRIA. COMODATO FIRMADO PELO DOADOR COM CONSENTIMENTO E CIÊNCIA DA DONATÁRIA. EMPRÉSTIMO CARACTERIZADO, SEM PRAZO CERTO, DE ÁREA PARA MORADIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VALIDAMENTE FEITA PARA DESOCUPAÇÃO DO TERRENO EMPRESTADO. NÃO CUMPRIMENTO. POSSE DIRETA INJUSTA. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As ações possessórias são de natureza dúplice, permitindo, segundo o disposto no art. 556 do Código de Processo Civil, que o réu deduza na contestação pedido em seu favor, o que por si só, demonstra a incompatibilidade com a admissão da reconvenção. Recebido pelo julgador o pedido reconvencional como pedido contraposto, em observância ao princípio da fungibilidade, incabível a pecha de sentença nula, porque, ao cabo, não se verifica vícios de procedimentos em tal proceder, notadamente quando o juízo ressalva o direito de indenização postulado pela ré pelas benfeitorias úteis e necessárias.
2. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, e para isso, deve provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.
4. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
5. Segundo o art. 1.197 do Código Civil, a “posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto”.
5.1 Demonstrado por instrumento particular de doação de direitos possessórios a condição de donatária da autora/apelada, a quem foram doados direitos de posse sobre a área de terras ocupada em parte pela ré, e ratificada a concretização desse negócio por depoimento do doador, tem-se por comprovada a alegada condição de possuidora indireta da donatária, que concordou em ceder parte do terreno em comodato verbal à ré. Empréstimo de imóvel acertado, sem prazo certo, com o doador, mas com consentimento e ciência da donatária.
6. Insustentável se afigura a alegação da ré de que recebeu o terreno que ocupa por doação verbal, seja porque não confirmado tal fato pelo suposto doador, seja porque a doação se perfaz por contrato solene, com o que a doação verbal de imóvel, ainda que efetivamente realizada, não produz efeitos jurídicos (art. 541, caput e parágrafo único, do Código Civil).
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.